Tribunal: TJMT
Processo: 1019620-32.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019620-32.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Esbulho possessório, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JAILSON ALVES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ GUSTAVO RODRIGUES ANACLETO - CPF: 004.670.471-03 (ADVOGADO), JETERSON TIMOTHIO PEREIRA - CPF: 023.509.821-30 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), LUIZ GUSTAVO RODRIGUES ANACLETO - CPF: 004.670.471-03 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESBULHO POSSESSÓRIO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSO

– PRETENDIDA LIBERDADE – IMPROCEDÊNCIA –
1.

DECISÃO SEGREGATÍCIA IDONEAMENTE FUNDAMENTADA
– PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE - PRISÃO DECRETADA COMO FORMA DE
GARANTIR A ORDEM PÚBLICA

– GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADAS PELO
MODUS OPERANDI EMPREGADO
–
NECESSIDADE DE RESGUARDAR A HIGIDEZ DA INSTRUÇÃO QUE REFORÇA A INDISPENSABILIDADE DO ERGÁSTULO
– TESTEMUNHAS QUE APRESENTARAM VERSÕES CONFLITANTES DOS FATOS – INOCUIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS (ART. 319, DO CPP) –
2.

ALARDEADO EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL
–
FASE POLICIAL ENCERRADA E DENÚNCIA OFERTADA PELO
PARQUET
– TESE PREJUDICADA –
ORDEM DENEGADA.

1.

Uma vez que bem evidenciados no decreto de prisão preventiva indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva, a gravidade concreta das condutas e a aparente periculosidade do agente – evidenciadas pelo
modus operandi
empregado na consecução dos ilícitos; tem-se por idoneamente fundamentada a custódia e satisfeitos os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento do ergástulo as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, sendo certo, outrossim, que a teor do art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

Além disso, há de se considerar que existem indícios de que algumas das testemunhas, quando acompanhadas por advogado constituído pelo ora paciente, apresentaram versões conflitantes acerca dos delitos ora em análise, o que enseja a conclusão de que podem estar se sentindo intimidadas em relatar a verdade real dos fatos; a tornar a segregação do paciente necessária, também, como forma de garantir a higidez da persecução criminal.

3.

Considerando que as investigações já se encerraram e o i.
Parquet
ofertou denúncia em face do beneficiário deste
writ
, tem-se por prejudicada a tese que buscava desconstituir o ergástulo à conta da demora para conclusão do inquérito policial.

4.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

IMPETRANTE:

DR. LUIZ GUSTAVO RODRIGUES ANACLETO

PACIENTE:

JETERSON TIMOTHIO PEREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, por
decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo do IP n.º 1000336-50.2022.811.0093 (PJe), em que investigado pela suposta prática dos crimes de
esbulho possessório
e
associação criminosa
.

Após contextualizar os fatos pertinentes à vertente impetração, o causídico sustenta o alardeado constrangimento ilegal nas teses de
inidoneidade da fundamentação lançada pelo juízo singular
e de
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP
,
notadamente àquele pertinente ao
periculum libertatis
, argumentando, nesse desiderato, que a d. autoridade acoimada coatora impôs a segregação cautelar ao paciente, mas sem declinar quaisquer elementos de convicção capazes de indicar que, acaso solto, o favorecido nessa ordem atentará contra a ordem pública, tumultuará a instrução criminal ou se furtará de eventual responsabilização criminal; limitando-se a invocar a
gravidade abstrata dos crimes
e
indícios “incertos” de autoria delitiva, extraídos de autos alheios ao caso em voga
, olvidando, outrossim, o caráter excepcional que detém a prisão processual e os predicados pessoais abonatórios ostentados pelo paciente, que afirma tratar-se de sujeito primário e de bons antecedentes, que por ser ativista político empenhado na mudança da política agrária, vem sendo
“perseguido e ameaçado por uma latifundiário milionário”
(sic).

Por fim, alega
en passant
que o increpado encontra-se preso provisoriamente desde o dia
31/08/2022
sem que o inquérito policial tenha se encerrado, em desacordo com o art. 10 do CPP; mas não esmiúça os argumentos que ensejariam a concessão da ordem sob esse viés.

Forte em tais premissas, e invocando o princípio constitucional da presunção de inocência; vindica a concessão
in limine

da ordem, para o fim de substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP).
No mérito
, reclama a concessão definitiva do
writ
, revogando-se a segregação cautelar ora experimentada.

A exordial veio acompanhada dos documentos eletrônicos registrados do ID 145116713 ao ID 145119161.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
, gerada pelo HC n.º 1017745-27.2022.811.0000 – anteriormente impetrado, vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.

A
tutela de urgência
foi apreciada e
indeferida

(ID 145740173), ao que se sucedeu a juntada das informações requisitadas à d. autoridade tida por coatora (ID 146689689; ID 147992698) e a apresentação do i. parecer ministerial, por meio do qual a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 148671175).

Quando os autos já se encontravam conclusos para julgamento, o causídico anexou os petitórios de ID 149793697 e ID 151095183, reiterando os pedidos contidos na exordial.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e dos informes prestados pelo d. juízo acoimado coator, analisados em cotejo com os dados contidos nos sistemas eletrônicos deste eg. Tribunal de Justiça; que em
08/03/2022
, a autoridade policial da Comarca de Feliz Natal/MT
instaurou inquérito policial
no intuito de identificar os membros de uma organização criminosa que, há mais de 10 (dez) anos, vem se especializando no cometimento de inúmeros crimes no interior do Estado de Mato Grosso, notadamente delitos de esbulho possessório perpetrados em face das propriedades rurais pertencentes à vítima
Osmar Posser
, tendo o Delegado de Polícia, ao final dos procedimentos investigativos, elaborado relatório datado de
15/06/2022
, por meio do qual
indiciou
os suspeitos
JETERSON TIMOTHIO PEREIRA
,
Jailson Alves de Souza, Dercilia Gomes da Silva
e
Fabio da Silva Santos,
pelos crimes tipificados no
art. 161, §1º, inc. II c/c art. 288, ambos do Código Penal
; bem assim, representou pela decretação das medidas cautelares de
busca e apreensão domiciliar
,
quebra de sigilo bancário
e
prisão preventiva
.

Na data de
24/08/2022
, o MM. Juiz singular proferiu decisão:
i)
indeferindo o pedido de habilitação da vítima
Osmar Posser
como assistente da acusação;
ii)
decretando a
prisão temporária
de
JETERSON
e
Jailson
, pelo prazo de 05 (cinco) dias; e
iii)

deferindo os pleitos de busca e apreensão domiciliar e de quebra do sigilo bancário
do
ora paciente
; sendo as referidas ordens judiciais efetivamente cumpridas na data de
31/08/2022
.

Em seguida, no dia
02/09/2022
, a d. autoridade policial representou pela prorrogação da prisão temporária e pela quebra do sigilo telefônico e de dados dos suspeitos, o que foi acolhido pelo juízo singular na data de
05/09/2022
; ao que se seguiu a formulação de sucessivos pedidos de revogação da segregação cautelar, os quais foram indeferidos pela autoridade judiciária de primeiro grau.

Na sequência, em
09/09/2022
, o Delegado de Polícia representou pela conversão da prisão temporária de
JETERSON
e
Jailson
em preventiva, pleito que foi acolhido pelo magistrado
a quo
em decisão proferida na data de
10/09/2022
; sendo os increpados, na mesma data, submetidos à audiência de custódia, oportunidade em que homologadas as prisões e indeferidos os pedidos defensivos de liberdade provisória.

Dando continuidade à marcha processual, foram deferidas inúmeras diligências investigativas em face de
Nivaldo Dias da Silva
,
Fabio da Silva Santos
e
Dercilia Gomes da Silva
; e, ao final da fase policial, na data de
10/11/2022
, o i. Ministério Público ofertou
denúncia
em face do ora paciente
JETERSON TIMOTHIO PEREIRA
e de outros
24 (vinte e quatro) indivíduos
, imputando ao beneficiário deste
writ
a prática dos crimes tipificados no
art. 288, parágrafo único
;
art. 161, §1º e §2º c/ art. 29, por ao menos, 40 (quarenta) vezes
;
art. 180, §1º e §2º c/c art. 29
;
art. 297
; e
art. 304 c/c art. 29
,
todos do Código Penal
.

Enfim, no dia
11/11/2022
os autos foram conclusos ao Gabinete onde, atualmente, aguardam manifestação do MM. Juiz
a quo
acerca da exordial acusatória.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo
:

De início, o causídico busca desconstituir o ergástulo à conta da suposta carência de fundamentação idônea e da alardeada ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP.

Todavia, a meu ver,
a pretensão NÃO faz jus à acolhida
.

Isso porque, extrai-se do decreto de prisão preventiva, anexado sob o ID 145116723, que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, visto que as condutas ilícitas que lhe estão sendo imputadas [
esbulho possessório,
associação criminosa, receptação qualificada, falsificação de documento público e uso de documento falso
] são dolosas e punidas com reclusão, cujas penas máximas abstratamente previstas, quando somadas,
ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos
.

No que concerne ao
fumus comissi delicti
, verifico que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos documentos que compõem o caderno administrativo – tais como relatórios policiais, autos circunstanciados de busca e apreensão e depoimentos testemunhais; tudo a revelar o provável envolvimento do increpado nos crimes imputados, o que, nesse momento, é o bastante para consubstanciar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da cautelar extremada.

A propósito, curial rememorar que diante da natureza processual que detém, tanto a decretação, quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n.º 42
da TCCR/TJMT. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

E quanto ao
periculum libertatis
, constato que o MM. Juiz singular ressaltou que a
gravidade concreta
e a
forma como perpetradas
as condutas iniquas [
modus operandi
], assomadas ao
fundado receio de reiteração delitiva
, evidenciam a indispensabilidade do ergástulo para
salvaguarda da ordem pública
.

Com efeito, consta do édito segregatício que, ao que tudo indica, o favorecido nessa ordem visita as áreas esbulhadas acompanhado de
“jagunços, possivelmente, armados que, em tese, não só o ‘protegem’, mas principalmente, conferem-no um suposto poder de intimidação e de coação tanto sobre quem licitamente se encontrava na posse dos imóveis como também sobre os demais supostos invasores”
; tendo o d. magistrado ressaltado, ainda, para além de as invasões terem se intensificado após a deflagração da investigação, o estudo da documentação apreendida revelou a existência de contratos fraudulentos em relação a, no mínimo, 04 (quatro) propriedades rurais, a indicar que, aparentemente, o grupo criminoso dedicava-se à
“contínua e incessante especulação de terras alegadamente invadidas, o que gera ... altos retornos financeiros para os investigados”
[sic - ID 145116723, pag. 59].

Portanto, à semelhança do externado pelo d. juízo acoimado de coator em suas razões de decidir, concluo que
o
modus operandi
empregado e a
gravidade concreta das condutas
evidenciam a aparente periculosidade social do paciente e de seus comparsas, a justificar que seja mantido provisoriamente preso como forma de acautelar toda a coletividade; sendo este, inclusive, o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça ao manifestar-se em casos análogos ao dos autos. Veja-se o seguinte precedente:

“O decreto de prisão preventiva está devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, pois o modus operandi do delito demonstra a periculosidade do agente e a necessidade de se garantir a ordem pública. Com efeito, a gravidade concreta do crime e sua dinâmica de desenvolvimento revelam cenário incompatível, ao menos neste momento, com a possibilidade de responder à ação penal em liberdade. Precedentes.”
(AgRg no HC 703.618/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 01/12/2021). Grifei.

“
A custódia cautelar encontra-se suficientemente justificada na especial gravidade da conduta, revelada pelo modus operandi do delito, consistente em roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo, com invasão da residência e restrição da liberdade das vítimas, circunstâncias que justificam a medida extrema para a garantia da ordem pública.

(HC 586.805/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 19/08/2020). Destaquei.

Atrelado a isso, o MM. Juiz singular esclareceu que a medida constritiva seria imprescindível, também, para
assegurar a regularidade da instrução criminal
, ressaltando, nesse aspecto, que há fortes indicativos de que houve
“obstrução às investigações por intermédio da orientação para que as pessoas hoje ocupantes da área prestem depoimentos colidentes com o que outrora prestaram aos agentes policiais quando do cumprimento das inspeções policiais”
, destacando, ainda nesse aspecto, que ao prestar depoimento na Delegacia, acompanhados do advogado constituído pelo ora paciente
JETERSON
, as testemunhas
Lourival Rodrigues dos Santos
,
Valdir Alves da Silva
,
Augusto Luiz de Souza
,
Claudemir Pedro da Silva
e
Gilmar Rodrigues
,
“acabaram por, em alguma medida, mostrar evasão ou fala ensaiada e controversa sobre aspectos que antes mesmo lhes pareciam claros”
(ID 145116723, pág. 60); circunstâncias que, a teor do entendimento consolidado pelo c. STJ, demonstram um certo temor das testemunhas em revelar a veracidade dos fatos ora em análise e reforçam a indispensabilidade do ergástulo.

Veja-se:

“[...]
A notícia de perturbação no curso da persecução penal tolhendo, de qualquer forma, a atuação da testemunha em sua ampla liberdade de prestar declarações acerca dos fatos em apuração, é motivo sobejo para a decretação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal.
”
(AgRg no HC n. 735.745/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022).

À vista disso, considero que os pronunciamentos judiciais proferidos em primeira instância estão idoneamente motivados,
consoante determina o art. 93, inc. IX da CF/88
, porquanto
lastreados em argumentos concretos e contemporâneos vinculados aos autos
,
que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública e da instrução criminal,
dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Via de consequência,
tampouco prospera o pleito de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia
,
descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
, já que a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E a teor do que preceitua o art. 282, §6º, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo segregado, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

Diante de tais argumentos, não há como acolher a tese do impetrante de que a decisão combatida carece de fundamentação, tampouco de que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva insculpidos nos arts. 312 e 313 do CPP, haja vista a situação fática retratada nos autos revelar a gravidade concreta das condutas perpetradas e a aparente periculosidade do agente; o que, atrelado à inocuidade das medidas cautelares alternativas, me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
por ele experimentado.

2.

Do alardeado excesso de prazo para encerramento do inquérito policial
:

De outra banda, aduz o impetrante que o favorecido nessa ordem encontra-se segregado cautelarmente desde o dia
31/08/2022
sem que a fase investigativa tenha se encerrado,
o que, no seu entender, ensejaria a revogação do claustro provisório.

Todavia, conforme já aquilatado alhures, em consulta ao andamento virtual do
IP n.º 1000336-50.2022.811.0093 (PJe), verifiquei que o inquérito policial já se encerrou, tendo o
i. Ministério Público ofertado
denúncia
em face do ora paciente
JETERSON TIMOTHIO PEREIRA
e de outros
24 (vinte e quatro) indivíduos
.

À vista disso, sem maiores delongas, tenho por prejudicada a pretensão defensiva que buscava desconstituir o ergástulo à conta do alardeado excesso de prazo para oferecimento da exordial acusatória.

3.

CONCLUSÃO
:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JETERSON TIMOTHIO PEREIRA
e, de conseguinte, mantenho
seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022